Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-23.2022.8.11.9005
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-23.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVANTE), UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.794.560/0001-53 (AGRAVADO), EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.487.000/0001-81 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FAGGIANI DIB - CPF: 298.813.508-83 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARLETTA - CPF: 150.880.838-40 (ADVOGADO), IGOR FABRICIO MENEGUELLO - CPF: 030.141.459-98 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), RICARDO ROSSI SIGNOLFI - CPF: 071.102.719-60 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária.”
(TJ-MT 10125280320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000864-23.2022.8.11.9005

AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT

AGRAVADO: UNIVERSAL QUÍMICA LTDA – EPP e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que homologou o plano de recuperação judicial de
UNIVERSAL QUÍMICA LTDA e EXCELÊNCIA COMÉRCIO LTDA
independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“a recuperanda Universal Química Ltda possui um passivo fiscal de inscrições em dívida ativa não parceladas que totaliza R$ 167.524,69. Possui, ainda, dívidas no âmbito da Receita Federal ainda não encaminhadas para inscrição em dívida ativa. Quanto à recuperanda Excelência Comércio Ltda, a totalidade das inscrições em dívida ativa se encontra parcelada. Existem, contudo, débitos no âmbito da Receita Federal que não foram objeto de parcelamento. Em suma, ambas as empresas possuem débitos que impedem a emissão de Certidão Negativa de Débitos, o que vai de encontro à exigência da Lei nº 11.101/05. O recurso interposto trata da possibilidade de concessão de recuperação judicial sem apresentação de Certidões Negativas de Débitos Tributários (CND), exigidas pelo art. 57 da Lei 11.101/05. Tal norma estabelece que a empresa deve apresentar as certidões após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores. Somente depois dessa providência poderá o juiz conceder, ou não, a recuperação judicial solicitada. Todavia, alega-se que tal exigência inviabilizaria a recuperação das empresas, na medida em que a maioria delas apresentaria passivos tributários consideráveis, o que dificultaria a obtenção das certidões. Entretanto, passa-se a demonstrar que a nova Lei 14.112/20 instituiu, em favor das empresas em processo de recuperação, inúmeros benefícios que facilitam a obtenção das certidões, ao mesmo tempo em que resguardam o interesse do Fisco no recebimento do crédito tributário. O instituto da recuperação judicial do empresário e da sociedade empresária é disciplinado pela Lei 11.101/05, que estabelece uma série de providências e requisitos que devem ser observados pelo interessado para que a recuperação venha a ser concedida. Trata-se de um procedimento longo e complexo, que permite que empresas em crise financeira renegociem suas dívidas, recuperem o fluxo normal de suas atividades e evitem a decretação da falência e todas as suas consequências (encerramento de atividades, demissões e inadimplemento generalizado de créditos públicos e privados). O objetivo da recuperação judicial consiste, portanto, em preservar a empresa, sua função social e estimular a atividade econômica. Em razão disso, somente podem ser beneficiadas pela recuperação as empresas que possuem chance real de se reerguer financeiramente. Nesse aspecto, é cediço que o débito tributário representa um dos maiores passivos das empresas. Entretanto, a lei não inseriu a negociação das dívidas tributárias no plano de recuperação judicial, em razão de todos os privilégios e garantias inerentes a esse tipo de crédito, que tem por beneficiária a própria sociedade. Para evitar, todavia, que o passivo tributário representasse um óbice à recuperação judicial, foi necessário prever que a concessão da recuperação dependeria da comprovação de que os créditos tributários estariam também sendo tratados/quitados/negociados pela empresa, para evitar a frustração da recuperação e prejuízos aos credores privados durante esse processo.”

Requer o agravante, em síntese,
“
o conhecimento deste recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão do r. Juízo a quo, na parte em que afastou a exigência das certidões de regularidade fiscal da Agravada. Pugna ainda pelo provimento final, reformando-se a decisão recorrida, com fito de condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal da agravada. Caso Vossas Excelências assim não entendam, o que se admite por especulação, requer-se a expressa manifestação acerca das matérias ora tratadas, especialmente o prequestionamento dos arts. 5º, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal; 57 da LRJF; 191-A do CTN e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10).”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque,
a princípio ,
a Lei de Recuperação Judicial e Falência estabelece, no art. 57, que,
“Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos
arts. 151,
205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional.”

O Código Tributário Nacional, em seu art. 191-A, dispõe que
“A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei”
.

Em pese a redação dos dispositivos legais, a jurisprudência se consolidou pela inviabilidade de exigir as certidões e, após a edição da Lei nº 13.043/2014, com inclusão do artigo 10-A à Lei nº 10.522/2002, passou a ser possível o parcelamento de débitos tributários por empresas em recuperação judicial.

Todavia, o entendimento consolidado antes da vigência da citada lei, ao que tudo indica, não modificou, ou seja, de que deve ser mantida a dispensa no tocante à apresentação de certidões negativas de débitos tributários.

O artigo 10-A,
caput
da Lei nº 10.522/2002 estabelece que
“O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional, em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas observando-se os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada”.

Como se vê, o artigo trouxe a previsão de parcelamento dos débitos da recuperanda com a Fazenda Nacional, mas não indicou expressamente a obrigatoriedade em sua realização. Pelo contrário, prevê que as recuperandas “poderão” aderir ao parcelamento; inexiste imposição, mas uma alternativa para as empresas em recuperação judicial saldarem seus débitos tributários.

Sobre a não pertinência de tal exigência, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO leciona que, dentre as dívidas que deixam de ser pagos por uma empresa em crise, as tributárias sempre serão as primeiras, tendo em vista que, em caso de inadimplência com os fornecedores, a continuidade da atividade empresarial estaria inviabilizada. Assim, pelo fato de os débitos fiscais, com acúmulo avantajado, serem o maior passivo das empresas que acabam entrando em recuperação judicial, todos os processos de recuperação judicial estariam fadados ao insucesso, caso se exigisse a prévia certidão negativa:

“Os arts. 151, 205 e 206 do CTN, referidos, dizem respeito às hipóteses de suspensão do crédito tributário e ao modo de comprovação de quitação ou suspensão de sua exigibilidade. Na realidade, verifica-se que o objetivo do legislador nesse dispositivo é o de obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais antes do ajuizamento da recuperação judicial, ou, ao menos, providenciar o seu parcelamento, nos termos da legislação tributária aplicável. Nota-se, no entanto, que isso pode inviabilizar a recuperação de inúmeras empresas em situação de crise econômica-financeira, na medida em que, na maioria das vezes, os encargos fiscais, ao lado das dívidas com financiamento bancário, são os maiores responsáveis pela própria crise em que a empresa se encontra.

Ademais, a observação da realidade demonstra que qualquer pessoa, física ou jurídica, que adentre num estado de crise econômica-financeira, suspende, em primeiro lugar, o pagamento dos tributos em geral, para, só por último, suspender o pagamento dos fornecedores. Esse procedimento é normal, pois a consequência da suspensão do pagamento de fornecedores é causa de inviabilização imediata da atividade empresarial, ou mesmo do normal funcionamento de uma simples família.

Portanto, se a empresa precisou pedir recuperação porque não está conseguindo pagar seus fornecedores, credores quirografários, certamente estará com passivo fiscal avantajado. Harrison Ferreira Leite (p.37) anota que vai para a recuperação a empresa sufocada pelos débitos com fornecedores e empregados, mas, “antes de tudo, com débitos tributários”, sendo obrigada a regularizar sua situação fiscal, perdendo, após 180 dias, máquinas e veículos financiados (art. 49, §3º) e tendo de pagar os adiantamentos por contrato de câmbio (art. 49, §4º), haverá extrema dificuldade, se não certa impossibilidade, de se conseguir levar a empresa à recuperação pleiteada.

Aliás, nesse ponto, a Lei não aproveitou o ensinamento que os 60 anos de vigência do Dec.-Lei 7.661/1945 trouxeram, a partir do exame do art. 174 daquela lei. Este artigo exigia que, para que a concordata fosse julgada cumprida, o devedor apresentasse comprovação de que havia pago todos os impostos, sob pena de falência. Tal disposição, de praticamente impossível cumprimento, redundou na criação jurisprudencial que admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem expressa previsão legal. E a jurisprudência assim se firmou, porque exigir o cumprimento daquele art. 174 seria levar a empresa, certamente, à falência. Sem embargo de tudo isso, este art. 57, acoplado ao art. 49, repete o erro de trazer obrigações de impossível cumprimento para sociedade empresária em crise. Uma possível solução será apresentar certidões na forma do art. 206 do CTN, ou pleitear parcelamento, na forma do art. 68 desta Lei. Kiyoshi Harada (p. 86) observa que tal exigência constitui grave entrave ao sucesso da recuperação, tendo em vista que o maior passivo das empresas em situação de crise é constituído por débitos tributários.

As primeiras decisões relativas ao art. 57 já apontam no esperado sentido da criação de uma jurisprudência que atenue o rigor da lei e torne viável sua aplicação. Tais decisões acabaram concedendo a recuperação, independentemente do cumprimento do art. 57, sob os mais diversos fundamentos. Entendeu-se que, já que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial (§7º, do art. 6º), a própria Lei dispensa a prova de quitação do tributo. Também foi entendido que o inciso II do art. 52, ao dispensar apresentação de certidões negativas para que o devedor em recuperação exerça suas atividades, especificamente permitiu a recuperação com débitos tributários em aberto. Entendeu-se também que o art. 57 não estabelece qualquer sanção para o caso de não apresentação de certidão negativa, de tal forma que não há como exigir tais certidões.

Enfim, todos estes são elementos que levam a justificar aqui a aplicação do brocardo latino, segundo o qual ad impossibilita nemo tenetur, no sentido de que ninguém pode ser obrigado ao impossível. No caso, se se exigisse a juntada de certidões negativas tributárias, certamente ficaria obstado o caminho de toda e qualquer recuperação, ou pelo menos de imensa maioria delas. Por isso, de forma correta, o exame sistemático da Lei, ante os princípios gerais de direito, leva a que não se exija a certidão mencionada neste artigo”
(Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005, 14. Ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, ps. 221/223).

Ademais, em relação à existência de lei disciplinando o parcelamento de débitos tributários pelas empresas em recuperação judicial, qual seja, a Lei n.º 13.043/2014, o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à inexigibilidade da certidão de regularidade fiscal mantém-se inalterado, ou seja, a homologação do plano recuperacional e a concessão da recuperação judicial não devem ser condicionadas, em um primeiro momento, à apresentação das certidões de regularidade fiscal.

É o que tem entendido o STJ, no sentido de que
“Não é necessária a apresentação de certidão negativa de débito tributário como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial.”
(AgInt no AREsp 1185380/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Demais precedentes do STJ e julgados dos Tribunais Estaduais:

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 2.
A Corte Especial do STJ decidiu que não constitui ônus do contribuinte a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial
. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."
(REsp 1.658.042/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017-destaquei).

“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Recurso interposto contra decisão que reconsiderou decisão anterior de determinação para que a recuperanda apresentasse as certidões negativas de débitos tributários, e homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores Preliminar, arguida em contraminuta, de ilegitimidade da Fazenda Nacional – Dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos tributários é matéria que, por óbvio, influí na esfera jurídica do ente tributante, a justificar o interesse recursal – Preliminar afastada.
Exigência contida no artigo 57, da Lei 11.101/05 e no artigo 191-A, do CTN que contraria o objetivo precípuo da LRF, de soerguimento da empresa – Créditos tributários que, ademais, não se sujeitam aos efeitos recuperacionais – Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no sentido de dispensar as certidões negativas de débitos tributários para homologação do plano recuperacional – Decisão mantida – Recurso desprovido
”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051697-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Manuel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019-destaquei).

“Recuperação Judicial.
Exigência de certidões negativas de débitos fiscais. Art. 57 da Lei de Recuperações Judiciais e Falência. Descabimento, para que a recuperação possa processar-se, em que pese a superveniência da Lei 13.043/14, que acrescentou à Lei 11.101/2005 o art. 10-A. A nova lei confere à empresa em dificuldades faculdade – não lhe impõe obrigação – de parcelar as dívidas fiscais.
Caso em que em apreciação crédito do Município de Diadema (Lei Municipal 410/15). Precedentes do Tribunal em recursos em que se invocaram a mesma lei municipal. Decisão agravada pela dispensa das certidões confirmada. Agravo de instrumento da Municipalidade de Diadema a que se nega provimento”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180198-71.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Diadema - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019-destaquei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - DISPENSA - CONSTRIÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS - MEDIDA EXCEPCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.-
Apesar de haver expressa previsão legal no sentido de ser exigido da empresa em recuperação judicial a apresentação de certidões negativas de débito tributário (art. 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do CTN), verifica-se que jurisprudência tem se posicionado no sentido de flexibilizar tal regra, a fim de facilitar a pretendida recuperação.
- Também é entendimento jurisprudencial que eventual constrição de dinheiro em conta-corrente pode comprometer o plano e a atividade econômica da empresa em recuperação, pelo que somente cabível em hipóteses excepcionais
” (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0301.15.016491-3/010, Relator: Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 04/07/2018
-destaquei
).

Além disso,
a priori
, a homologação do Plano e a concessão da recuperação judicial sem as certidões de quitação das dívidas tributárias, não impede que a agravante busque a satisfação de seu crédito, visto que as execuções fiscais não são atingidas pelos efeitos recuperacionais.

Nesse passo, o artigo 52, II da Lei 11.101/2005 prevê que, satisfeitos os requisitos do artigo 51, o juiz deferirá o
processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça regularmente suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 da mesma Lei.

A dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos tributários, caminha lado a lado com os interesses da recuperanda e prestigia o princípio da preservação da empresa, positivado no artigo 47 da Lei 11.101/05, que estabelece que
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Tal princípio, consiste em impedir os prejuízos sociais e econômicos que a extinção de uma sociedade empresarial poderá causar, inclusive à sociedade local, de maneira que, diante de todo o exposto e do que vem entendendo os Tribunais locais e o STJ, a manutenção da decisão agravada, ao menos nessa fase, é medida que se impõe, sob pena de afronta a este princípio, em especial.

Sobre o tema, BRUNO OLIVEIRA CASTRO e CRISTIANO IMHOF lecionam:

“1. É inexigível certidão de regularidade fiscal para o deferimento da recuperação judicial, enquanto não editada legislação específica que discipline o parcelamento tributário no âmbito do referido regime, ou seja, empresa em recuperação judicial pode concorrer em licitação. STJ: "Nos feitos que contam como parte pessoas jurídicas em processo de recuperação judicial, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de se viabilizar procedimentos aptos a auxiliar a empresa nessa fase. A propósito, cita-se o REsp 1187404/MT - feito no qual foi relativizada a obrigatoriedade de apresentação de documentos, por parte de empresas sujeitas à Lei nº 11.101/2005, para fins obtenção de parcelamento tributário. Restou consignado que: "em uma exegese teleológica da nova Lei de Falências, visando conferir operacionalidade à recuperação judicial, é desnecessário comprovação de regularidade tributária, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e do art. 191-A do CTN, diante da inexistência de lei específica a disciplinar o parcelamento da dívida fiscal e previdenciária de empresas em recuperação judicial. (REsp 1187404/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)" (AgRg na MC n. 23.499-RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 18.12.2014); no mesmo sentido: AgRg no CC n. 129.622-ES, rel. Min. Raul Araújo, j. 24.9.2014 e REsp n. 1.187.404-MT, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.6.2013; e na recuperação judicial, o juízo estadual não pode determinar à Receita Federal e à Procuradoria da Receita Federal que procedam ao enquadramento da recuperanda em programa de parcelamento de débito fiscal (STJ - AgRg no CC n. 137.529-RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 9.12.2015).”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falência – Interpretada e Anotada Artigo por Artigo, 4ª Edição, Balneário Camboriú/SC, Editora Booklaw, 2017, pág. 417).

Assim, é, sim, possível o deferimento do pedido de recuperação judicial com a dispensa da apresentação das certidões de regularidade fiscal previstas no art. 57 da LRF, a fim de relativizar a norma e, ainda, aplicar o princípio da preservação da empresa.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023